Tribunal: TJDFT
Processo: 0726400-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO. REQUISITOS RESOLUÇÃO ANS 438/2018. COMPROVAÇÃO PELA BENEFICIÁRIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL.
1. A portabilidade de carências dos planos de saúde individuais, familiares ou coletivos por adesão é regulamentada pela Resolução Normativa da ANS n. 438 de 3/12/2018.
2. A agência reguladora dispôs sobre os requisitos necessários para realização da portabilidade no Art. 3o da RN 438, dentre eles, a demonstração de que o procedimento requerido estava coberto pelo plano de origem.
3. No caso, houve a comprovação de que o plano de origem possuía cobertura Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia, tendo a Apelada cumprido o prazo de permanência exigido.
4. A negativa de cobertura do evento parto mostra-se ilegítima, haja vista a presença dos requisitos para a portabilidade de carências.
5. Deve ser corrigida a base de cálculo para fixação de honorários de sucumbência quando, na origem, houve fixação sobre valor da condenação inexistente, ocorrendo erro material, devendo incidir sobre o valor da causa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados.